Tribunal: TJMT
Processo: 1013044-91.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013044-91.2020
AGRAVANTES: FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA E OUTRO(S).
AGRAVADO: JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS.
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO INTERPOSTO EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO PROCESSUAL – PRAZO DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC DESATENDIDO – DESERÇÃO CONFIGURADA – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, DO CPC) – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se a parte recorrente, mesmo intimada para providenciar o recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, permanece silente ao comando, deixando transcorrer, in albis, o prazo ofertado para regularização, ou, ainda, realiza o pagamento e forma diversa daquela determinada, tem-se que o agravo se encontra irremediavelmente comprometido pela deserção, o que inviabiliza sua admissibilidade.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA E OUTRO(S), em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Recuperação Judicial no 1006062-57.2017.8.11.0003, de AMW AGROPECUARIA LTDA.
Como outrora consignado (Id. 47936953), restou identificado que a empresa recorrente não providenciou o recolhimento do preparo recursal no prazo legal; para a hipótese, aplica-se a regra prevista no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil.
E neste prisma, embora ofertado o prazo de 05 (cinco) dias para recolhimento do preparo recursal, em dobro, previsto no art. 1.007, §4o, do CPC, a parte recorrente não providenciou o pagamento no prazo e na forma determinados.
Vieram os conclusos para deliberação.
É o que cumpria relatar.
Fundamento e DECIDO.
Sabe-se que a ausência de preparo recursal afronta aos mandamentos dos artigos 1.007 do CPC, in verbis:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção” (sem grifos no original).
Em 26.06.2020, a parte recorrente foi intimada para providenciar o recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, todavia, deixou transcorrer o prazo, in albis, sem que o fizesse. Apenas em 07.07.2020, fora do prazo legal, efetuou o pagamento e o juntou aos autos.
A rigor, frente à ação desidiosa, tem-se que o agravo se encontra irremediavelmente comprometido pela deserção, o que inviabiliza sua admissibilidade.
Neste sentido é a jurisprudência:
“CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE PREPARO MESMO APÓS A DETERMINAÇÃO CONTIDA NO ART. 1.007, § 4o DO CPC. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Apelação no 1005784-73.2016.8.26.0100, Rel. Des. Gilberto dos Santos, j. 29.9.2016, v.u. – sem destaques no original).
“APELAÇÃO CÍVEL (...) PREPARO NÃO RECOLHIDO – DESERÇÃO CONFIGURADA (...) RECURSO DO 1o APELANTE, ÍTALO RODRIGO ASSUNÇÃO FRANÇA NÃO CONHECIDO – RECURSO DA 2a APELANTE, ANHANGUERA EDUCACIONAL S. A., CONHECIDO E DESPROVIDO. “Nos termos do artigo 511 do CPC “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. 2 - O preparo, no momento da interposição do recurso, é essencial para o seu processamento e só poderá ser dispensado quando já concedida à gratuidade; em momento anterior à interposição do recurso.” (TJ-MT, RAC no. 3.439/2013, 4a Câmara Cível, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves) (...)” (Ap no. 56840/2017, TJ/MT, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 07/10/2017, publicado no DJE de 13/10/2017).
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO - IMPROCEDENTE - AUSÊNCIA DE PREPARO - DESERÇÃO - RECURSO NÃO-CONHECIDO. Se o preparo é exigência de admissibilidade de determinado recurso, não efetivado, ocorre o fenômeno da deserção, causa de não conhecimento do recurso.” (Ap, 119387/2013, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/02/2014, Data da publicação no DJE 10/02/2014).
Dispositivo.
Com estas considerações, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso.
Advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Autorizo, desde já, o levantamento da quantia paga de forma irregular.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator